Tribunal: STF
Processo: HC 204151
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO VIENA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, 2º, I, II e III, 4º e 5º, TODOS DA LEI N. 9.296/1996. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XII, DA CF. DESCABIMENTO. CONTRARIEDADE AO ART. 386, VII, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 33, 44 E 59, TODOS DO CP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO ATACADO QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PRA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA E O INDEFERIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
    Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.
    3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Cornélio Procópio/PR absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu provimento ao apelo para condenar o paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06). A Corte estadual fixou a pena em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto. Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    5. Na sequência, o Ministério Público opôs embargos declaratórios. O TJ/PR acolheu os embargos, com efeitos infringentes, a fim de fixar o regime inicial semiaberto, bem como para afastar a conversão da pena privativa de liberdade.
    6. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.900.772, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de comprovação da materialidade delitiva. Afirma que “a instância ordinária ressaltou apenas a configuração de delito de tráfico de drogas em concurso eventual de agentes, deixando de escrever os fatos que demonstrassem o dolo e a existência objetiva de vínculo estável e permanente entre os agentes”.
    8. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.
    9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “absolver o Paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, e, subsidiariamente, determinar a alteração do regime de cumprimento de pena fixado - semiaberto para o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.
    10. Decido.
    11. O habeas corpus não deve ser concedido.
    12. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos informam que a condenação já transitou em julgado (doc-e. 10).
    13. Além disso, o entendimento do STF é de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reprovabilidade da conduta e circunstâncias do crime).
    15. Da mesma forma, o Tribunal Estadual entendeu que, “[d]iante da existência de circunstâncias judiciais negativas, também, impossível a substituição da reprimenda corporal, porquanto encontra óbice na previsão legal do artigo 44, inciso III do Código Penal”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    16.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator